Tribunal: TJDFT
Processo: 0716716-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716716-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GELSA MATIAS DA GAMA AGRAVADO: BRUNA LUANA NOGUEIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GELSA MATIAS DA GAMA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, Dra Andreia Lemos Goncalves de Oliveira, que, em ação de reintegração de posse ajuizada por BRUNA LUANA NOGUEIRA DA SILVA, deferiu a liminar vindicada para determina a reintegração da posse da autora no imóvel Apt. 301, Lote 2, Bloco A, QS 29, Riacho Fundo II, matrícula 87738, determinando a expedição de mandado de citação (para apresentar resposta em até 15 dias, sob pena de revelia) e de reintegração de posse, devendo a desocupação voluntária ocorrer em até 30 dias, sob pena de desocupação compulsória. É o relato do essencial. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o d. Juízo “a quo” deferiu o pedido da ré agravante para suspender o curso da demanda, bem como o cumprimento do mandado de reintegração de posse, até o trânsito em julgado da ação de divórcio e partilha de bens de n.o 0707741-90.2024.8.07.0017. Posta a questão nestes termos, intime-se a ré agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe a esta Relatoria se ainda persiste o interesse jurídico, diante da nítida perda superveniente do objeto recursal. P. I. Brasília/DF, 31 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator